Tribunal: TJSP
Processo: 0013625-86.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar de natureza grave. Revogação do livramento condicional, regressão ao regime fechado e perda de 1/3 dos dias remidos. Ausência de prévia oitiva judicial do sentenciado. Nulidade configurada. Exegese do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal. Precedentes desta E. Câmara Criminal. Agravo parcialmente provido para anular a r. decisão judicial impugnada,

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar de natureza grave. Revogação do livramento condicional, regressão ao regime fechado e perda de 1/3 dos dias remidos. Ausência de prévia oitiva judicial do sentenciado. Nulidade configurada. Exegese do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal. Precedentes desta E. Câmara Criminal. Agravo parcialmente provido para anular a r. decisão judicial impugnada, para que outra seja proferida, precedida de oitiva judicial do agravante.